Tribunal: TJSP
Processo: 1034362-17.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
TETO SALARIAL. Policial Militar reformado que exerceu cumulativamente o cargo de professor em cursos profissionais internos – Aplicação do redutor sobre a somatória dos dois vencimentos/proventos (como Policial Militar e como Professor) – Inadmissibilidade – Cumulação legítima de cargos ou funções públicas (Art. 37, inc. XVI, b, da CF) – Percepção de remunerações distintas – Teto

Ementa:
TETO SALARIAL. Policial Militar reformado que exerceu cumulativamente o cargo de professor em cursos profissionais internos – Aplicação do redutor sobre a somatória dos dois vencimentos/proventos (como Policial Militar e como Professor) – Inadmissibilidade – Cumulação legítima de cargos ou funções públicas (Art. 37, inc. XVI, b, da CF) – Percepção de remunerações distintas – Teto constitucional deve incidir separadamente – Ausência de afronta à regra estabelecida no art. 37, inc. XI, da CF – Tema no 377 do STF. Procedência da ação mantida. RECURSO DESPROVIDO.